Tribunal: TJDFT
Processo: 0756841-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0756841-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATANIEL BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: VENILDO BARBOSA DE SOUSA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nataniel Barbosa da Silva, acusado, em tese, da prática do crime de tráfico de drogas, no bojo da Ação Penal no 0737876-02.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A impetração dirige-se contra decisão que, em reavaliação realizada com fundamento no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento da existência de indícios de autoria e materialidade, bem como da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, apoiando-se na gravidade abstrata do delito e em antecedentes criminais atribuídos ao acusado. O impetrante, em síntese, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas, a serem fixadas de forma proporcional e individualizada, diante da alegada inadequação e desnecessidade da prisão preventiva no caso concreto. A liminar foi indeferida no plantão, por decisão do Desembargador Roberval Casemiro Belinati (ID 79880690), em que se apontou que o paciente foi preso em flagrante em 19/07/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munições e furto qualificado, em razão da apreensão de aproximadamente 243,80g de cocaína, munições calibre .38, balança de precisão e grande quantidade de produtos furtados, além de objetos utilizados na prática delitiva. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente de fundamentação genérica da prisão preventiva, ausência de indícios de autoria, violação de domicílio sem mandado judicial, quebra da cadeia de custódia da prova e desproporcionalidade da medida extrema, com possibilidade de aplicação de cautelares diversas. O Em. Desembargador, contudo, entendeu que, em juízo de cognição sumária, não se verifica ilegalidade manifesta na busca domiciliar, pois o ingresso no imóvel teria sido amparado por fundadas razões relacionadas à apuração de furto, em contexto indicativo de flagrância. Considerou, ainda, que eventual nulidade e a alegada quebra da cadeia de custódia demandam exame aprofundado pelo juízo de origem, no curso da instrução criminal, sob o contraditório. No tocante à prisão preventiva, assentou que estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, destacando a reiteração delitiva, os antecedentes criminais do paciente, o fato de estar em cumprimento de pena em regime aberto quando preso em flagrante e a gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida e pelo contexto de atuação organizada. Concluiu, assim, pela necessidade da custódia para garantia da ordem pública e pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual indeferiu o pedido de liminar, determinando o encaminhamento dos autos ao relator natural do feito. Em despacho de ID 79943195, esta Relatoria determinou a comunicação da impetração do writ ao Juízo a quo e envio dos autos à Procuradoria de Justiça. Em petição de ID 79947036, o impetrante requer a reconsideração da decisão liminar, sob o argumento de que houve supressão de instância por inovação dos fundamentos utilizados na decisão em face da decisão do Juízo a quo objeto do writ. Todavia, sem desconsiderar os argumentos apresentados pelo impetrante, não verifico qualquer fundamento para alterar a decisão do Em. Desembargador. Verifica-se que os requisitos para a segregação cautelar foram devidamente analisados, com base nos elementos constantes dos autos. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado. À Secretaria. Cumpra-se despacho de ID 79943195. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2026 15:17:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator